Tribunal: TJMT
Processo: 1023855-65.2024.8.11.0002
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023855-65.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[CYNTIA KYMBERLY DOS SANTOS FELIX - CPF: 066.413.941-82 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RELAÇÃO CONTRATUAL E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A contratação e a utilização de cartão de crédito podem ser comprovadas por meio de documentos eletrônicos e registros sistêmicos, desde que corroborados por outros elementos probatórios.

2. A inscrição em cadastro de inadimplentes, quando demonstrada à existência da relação contratual e o inadimplemento, configura exercício regular de direito e não gera dano moral indenizável.

3. A negativa injustificada da relação jurídica diante de prova robusta autoriza a condenação por litigância de má-fé.

4. A multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC é cabível quando o agravo interno é desprovido por decisão unânime.

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo interno
interposto por
Cyntia Kymberly dos Santos Felix
contra a decisão monocrática que conheceu do recurso inominado anteriormente manejado e negou-lhe provimento, mantendo incólume a sentença de improcedência.

A agravante sustenta que não restou comprovada a contratação do cartão de crédito que originou a negativação, alegando que as fotografias pessoais e documentos juntados pelo recorrido dizem respeito apenas à abertura de conta, não servindo como prova da contratação específica do cartão, tampouco havendo comprovação de envio e recebimento do referido cartão.

Em contrarrazões, a parte agravada,
Nu Pagamentos S.A.
, pugna pela manutenção da decisão, destacando a suficiência do conjunto probatório, o exercício regular do direito de crédito e a inexistência de dano moral indenizável.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025